Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703670-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Despacho 1. Apelação cível interposta por Flaviano Araruna Delgado de Lima contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança proposta por Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda. - SICOOB, julgou o pedido inicial procedente (CPC, art. 487, I; ID no 50676895). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. O número da guia do preparo de ID no 50676898 não corresponde ao número do comprovante de pagamento de ID no 50676899 (códigos de barras diferentes). Ademais, a data de vencimento na guia é 21/7/2023 enquanto no comprovante as datas de vencimento e de pagamento é 28/7/2023. 4. Diante disso, intime-se o apelante, Flaviano Araruna Delgado de Lima, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO